Tribunal: TJDFT
Processo: 0747285-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARLENE VIEIRA ROCHA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que indeferiu a impugnação da penhora feita pela agravante. Eis a íntegra da decisão combatida: “A certidão de ID 70306784 noticia a penhora dos direitos aquisitivos dos veículos de placa JIW 5638, OVV 6668 e JHR 3714. Intimada, a parte executada apresentou impugnação de ID 71289695. Sustenta, em apertada síntese, que os veículos foram transferidos a terceiros antes do ajuizamento da presente ação. Intimado, o exequente manifestou-se no ID 72853900. Decido. A parte executada apresentou cessões de direito dos veículos JIW 5638 e OVV 6668 (IDs 71192471 e ID 71192472). Analisando os documentos, verifico que as cessões foram firmadas por instrumento particular. Assim, entendo que elas não comprovam cabalmente a transferência dos bens. De toda sorte, em caso de haver prejuízo a terceiro adquirente do bem, deverá o próprio adquirente alegar a aquisição de boa-fé por meio de embargos de terceiro. Quanto ao veículo de placa JHR 3714, a parte executada não juntou documento algum que comprove a transferência do bem a terceiro. Diante do exposto, mantenho todas as penhoras. Indique a parte credora, em 15 dias, a localização dos veículos ou de quaisquer outros bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inc. III, do CPC.” A qual foi complementada pela decisão Id. 74594710. Em suas razões recursais, aduz a agravante que os bens penhorados já foram transferidos para terceiros e que por serem bens móveis a transmissão opera-se por meio de tradição. Verbera que os direitos possessórios de todos os veículos penhorados foram alienados antes do ajuizamento da ação principal. Requer a concessão do efeito suspensivo e no mérito, postula a confirmação da liminar com a consequente a reforma da decisão agravada. Sem preparo por ser beneficiária da justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, entendo que o presente recurso é cabível, consoante assenta o artigo 1015, parágrafo único, do CPC. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Porém, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. No caso em tela, não vislumbro, ao menos em uma análise perfunctória, estarem presentes os requisitos ensejadores para uma concessão de efeito suspensivo. A meu sentir é irrelevante o fato do veículos terem sido alienados para terceiros por meio de instrumento particular, uma vez que, em especial no presente caso, tais documentos não comprovam cabalmente a transferência dos bens para terceiros. Ora, nos autos da ação 0701262-30.2018.8.07.0005 foi reconhecido, por meio de sentença já transitada em julgado, que a agravante, apesar de ter alienado o veículo FORD/ECOSPORT 1.6 FLEX, ano 2008/2008, cor preta, Placa JHR-3714 para o agravado, em seguida, forçou uma rescisão contratual e retomou a posse de tal veículo, de modo que o mesmo pode ter ocorrido com os demais bens. Em outras palavras: nada garante que os veículos penhorados e supostamente transferidos não estejam efetivamente na posse da agravante. Ademais, entendo que a defesa dos bens penhorados e supostamente transferidos para terceiros deva ser feita por eles, por meio do remédio processual adequado e com a devida formação do contraditório em eventual embargos de terceiros. Não cabe a embargante fazer tal defesa, de modo que, no meu entender, sequer legitimitade ela tem para tanto. Destaco não desconhecer o teor do art. 1.267, do Código Civil de 2002, no sentido de que transmissão de bem móvel opera-se por meio de tradição, contudo, no presente caso, em especial diante do histórico da agravante quanto a venda de veículos e posterior retomada de forma ilícita, conforme já comprovado em sentença, exige cautela, ao menos neste perfecuntório momento processual, o que impede eventual liminar ou medida suspensiva da decisão agravada, a qual, a princípio, se mostra escorreita. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática trazida, não assiste razão à recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, o efeito suspensivo. Portanto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se o agravado para os fins previstos em lei. Publique-se.